Tribunal: TJDFT
Processo: 0708408-97.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão de negativação indevida decorrente de fraude praticada por terceiro. O recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios fixados na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios legais e constitucionais; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da parte recorrida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (CF/1988, art. 5o, V; CC, art. 944), considerando a ausência de prejuízo relevante e a atuação diligente da parte recorrida para sanar o equívoco.
4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo proporcional à simplicidade da demanda e ao trabalho desenvolvido.
5. A pretensão de majoração dos honorários sem aumento do valor da condenação viola os princípios da proporcionalidade e da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a conduta da parte ré."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V; CC, arts. 393, 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, 86, 1.009 a 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326.